Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-79.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008468-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDECIR LEAL DOS SANTOS - CPF: 419.962.401-53 (RECORRENTE), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0015-25 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº
: 1008468-79.2023.8.11.0055.

RECORRENTE
: Valdecir leal dos santos.

RECORRIDA
: zootec indústria e comércio de produtos agropecuários ltda.

Data de Julgamento: 19 a 22/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA – REEMBOLSO DO VALOR PAGO EFETUADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 226271666).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que as provas apresentadas não foram devidamente analisadas pelo Juízo de primeiro grau, que, no seu entender, prolatou sentença fundamentada em fato contrário ao que foi disposto nos autos.

Aduz que, em 22/06/2022, adquiriu junto à requerida 390 kg de sementes de pastagem por R$ 11.323,00, com a retirada prevista para fevereiro de 2023.

Afirma que a requerida não entregou as sementes na data combinada, justificando a falta de estoque e que, após insistência, recebeu o reembolso do valor pago, mas ao tentar comprar as sementes em outro fornecedor, conseguiu apenas 200 kg por um preço elevado.

Pontua que a demora e a insuficiência de sementes lhe causaram prejuízos, pois o tempo ideal para plantio foi perdido, afetando a alimentação do gado e resultando em gastos adicionais com ração no valor de R$ 17.739,00.

Esclarece que o método de rodízio de pasto usado pelo reclamante depende do plantio oportuno e que o atraso comprometeu a rotação do gado.

Relata, ainda, que as despesas com o preparo do terreno, totalizando R$ 6.260,70, se tornaram infrutíferas.

Assevera que a requerida não informou sobre a necessidade de aviso prévio para a retirada das sementes, o que é evidenciado por depoimentos de testemunhas e pela ausência de assinatura no termo de condições de compra. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida, nos termos da inicial.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Pois bem, é
incontroverso
que a compra do produto ocorreu na data de 16/02/2022 e que, em fevereiro de 2023, o demandante procurou a reclamada com intuito de retirar o produto pago.

7.

In casu
, o reclamante alega que informou que somente retiraria o produto em fevereiro de 2023.

8.

Por seu turno, a reclamada afirma que o demandante foi informado de que o limite para retirada do produto seria no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da compra, ou seja, aproximadamente na data de 16/08/2022, devendo, ainda, haver solicitação no prazo de 15 dias antes da referida retirada.

9.

Não há nos autos
nada
que comprove que o demandante cientificou a reclamada de que retiraria o produto em fevereiro de 2023
.

10.

De outro lado,
o termo de ciência de condições de compra e venda para entrega futura
, anexado no id. 226271157,
não contém assinatura do reclamante
.

11.

Fato é que, ao solicitar a retirada do produto e constatar que a reclamada não possuía os 390 kg das sementes vendidas para entrega futura, o reclamante solicitou a restituição do valor pago, que foi restituído na data de 16/02/2023 (id. 226271158).

12.

Observa-se, ainda, que o reclamante apresenta um boleto no valor de R$ 5.925,24 (id. 226270707), que
seria
referente à compra de 200 kg de sementes. Contudo,
não há especificação alguma no referido documento sobre o que estava sendo adquirido
, não sendo possível afirmar que se tratava do produto mencionado.

13.

Constata-se, também, que
somente no mês de março de 2023
o demandante adquiriu combustível (ids. 226270710 e 226270712) e prestação de serviço com trator (id. 226270711), o que faz não subsistir a tese de que os gastos com o preparo da terra foram totalmente perdidos pela irresponsabilidade da reclamada.

14.

Desse modo, apesar de alegar pretendido direito,
o reclamante não foi capaz de comprová-lo nos autos
, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

15.

Portanto, apesar de se tratar de uma relação de consumo, onde há a possibilidade de se inverter o ônus da prova,
se o reclamante não comprova os fatos constitutivos do seu direito, não cabe à reclamada desconstituir alegações não provadas.

16.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela reclamada, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

18.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024